Tribunal: TJMT
Processo: 1033814-32.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033814-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BORTOLUCCI - CPF: 021.203.298-42 (AGRAVADO), MARCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 716.258.600-72 (AGRAVADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. SISBAJUD. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA OITIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de penhora online via SISBAJUD e suspendeu o processo executivo por um ano, sem prévia intimação da exequente para manifestação ou indicação de diligências complementares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o decurso de tempo, por si só, justifica a renovação de tentativas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD; e (ii) se é válida a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, sem prévia oitiva da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. O processo executivo é orientado pelo princípio da efetividade, devendo ser conduzido no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC. 4. O lapso temporal de mais de três anos desde a última tentativa de constrição justifica a reiteração da pesquisa patrimonial, considerando a dinamicidade dos dados financeiros e a possibilidade de alteração da situação patrimonial do devedor. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização do SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, como forma de garantir a efetividade da execução. 6. A suspensão do processo sem prévia oitiva da parte exequente viola os princípios do contraditório e da cooperação processual, notadamente os arts. 9º, 10 e 6º do CPC. 7. Persistem diligências expropriatórias possíveis, como a utilização de sistemas adicionais (ex.: CENSEC), tornando indevida a aplicação do art. 921, III, do CPC no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. É admissível a renovação de tentativa de penhora online via SISBAJUD quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência, independentemente de comprovação específica de alteração patrimonial do devedor
.
2. É inválida a suspensão do processo executivo, com base no art. 921, III, do CPC, sem prévia oitiva da parte exequente e sem esgotamento das diligências razoáveis para localização de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 797 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.03.2011; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.08.2020; TJMT, AgInst 1012391-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006935-45.2012.8.11.0037, que indeferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD em nome dos executados e suspendeu o processo pelo prazo de 01 (um) ano.

A agravante expõe que ajuizou ação monitória em 25/10/2012, objetivando o reconhecimento do valor da dívida oriunda do cheque de nº 850066, cujo valor, em 10/04/2013, correspondia a R$ 29.800,29 (vinte e nove mil, oitocentos reais e vinte nove centavos). Relata que, após citados por edital, a Defensoria Pública apresentou defesa por negativa geral, tendo sido requerida a conversão da ação monitória, assim como o julgamento antecipado da lide para reconhecimento da dívida por meio de sentença, situação essa deferida e reconhecida.

Informa que, em seguida, deu-se início ao Cumprimento de Sentença para a cobrança do débito atualizado, resultando no montante de R$ 74.778,60 (setenta e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) em 31/07/2018, sendo novamente as executadas intimadas para pagamento do débito, permanecendo inertes.

Aduz que, para a satisfação do crédito em aberto, foram adotadas diversas medidas expropriatórias, incluindo a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DE CNH, CNIB e SNIPER, todavia, todas restaram infrutíferas.

Sustenta que, mesmo tendo decorrido mais de um ano após a última tentativa de bloqueio, o Juízo indeferiu o pedido para nova busca de bens penhoráveis com utilização do sistema SISBAJUD. Além disso, argumenta que a decisão, em contraponto à norma processual de regência, ao mesmo tempo em que indeferiu o pedido de busca de bens da exequente, descumprindo a regra exposta nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, decidiu pela suspensão da ação, sem oportunizar à parte exequente o direito de prévia manifestação quanto à suspensão da ação, ou apresentação de bens penhoráveis ou novas diligências nesse sentido.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o fato de não terem sido localizados bens em nome dos devedores, ora agravados, é suficiente para o deferimento do pleito da agravante. Argumenta que, na data de 11/01/2022 (ID 72119752 dos autos originários), consta o deferimento do pedido de penhora online de ativos financeiros da parte executada. Desde então, outras medidas expropriatórias foram intentadas, sem êxito.

Destaca que em 14/07/2025 (ID 200706940), mais de três anos depois, a exequente pleiteou nova tentativa de bloqueio dos valores devidos via SISBAJUD, o que foi indeferido sob o fundamento de que a repetição de pesquisas só merece deferimento na hipótese da indicação de motivos concretos que evidenciem alteração da situação econômica da parte executada.

Ressalta que a última tentativa de constrição de ativos ocorreu há mais de três anos, lapso temporal expressivo que, por si só, revela a necessidade de nova diligência. Argumenta que nesse período considerável é plenamente possível que a situação econômica/financeira dos executados tenha se modificado substancialmente, justificando, portanto, a renovação das consultas e medidas constritivas.

Aduz que impor à Cooperativa exequente o ônus de apresentar elementos objetivos que demonstrem tal alteração financeira do executado acarreta ônus excessivo à parte credora, que já enfrenta resistência à satisfação de seu crédito, frustrando os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Menciona que o próprio sistema SISBAJUD atua com base em dados dinâmicos, e não estáticos, de modo que novas tentativas em intervalos razoáveis são compatíveis com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada, além de indeferir o pedido de penhora online, determinou a suspensão da ação sem oportunizar à exequente o direito de prévia manifestação quanto à suspensão ou apresentação de bens penhoráveis ou novas diligências, em contrariedade aos artigos 9º e 10 do CPC, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta que não houve o esgotamento prévio de todas as medidas expropriatórias disponíveis ao credor e ao juízo, existindo ainda diligências a serem empregadas, tais como CENSEC e suspensão de passaporte, de modo que a suspensão do processo nos termos do artigo 921, III, do CPC não se mostra cabível.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando-se o deferimento da penhora online via SISBAJUD, bem como a oportunidade para a exequente apresentar novos bens penhoráveis ou pedido para novas diligências na busca desses bens.

A tutela recursal foi deferida no Id. 318598368.

Não foram apresentadas contraminuta de acordo com a certidão de decurso de prazo de Id. 326265375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0006935-45.2012.8.11.0037, que indeferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD em nome dos executados e suspendeu o processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Depreende-se que o agravante ajuizou ação monitória em 25/10/2012, visando ao reconhecimento de dívida oriunda do cheque nº 850066, convertida em título executivo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD após o decurso de prazo considerável desde a última tentativa infrutífera, bem como à regularidade da suspensão do processo executivo sem prévia oitiva da parte exequente..

Inicialmente, cumpre destacar que o processo executivo é regido pelo princípio da efetividade, segundo o qual a execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme expressamente previsto no art. 797 do Código de Processo Civil, que dispõe: "
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
".

No caso em análise, verifica-se que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD ocorreu em 11/01/2022, conforme ID 72119752 dos autos originários, e o novo pedido foi formulado em 14/07/2025, ou seja, após o decurso de mais de três anos.

Isso porque o próprio transcurso do tempo constitui fator relevante que pode indicar modificação na situação econômico-financeira do devedor, sendo razoável presumir que, após período considerável, possa haver novos recursos em contas bancárias ou aplicações financeiras passíveis de penhora

A execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a garantir a efetividade desse direito constitucionalmente assegurado. O princípio da menor onerosidade ao devedor, embora relevante, não pode sobrepor-se ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela a intenção legislativa de assegurar que todos os credores possam exercer plenamente seus direitos de persecução patrimonial, sem que restrições anteriores impeçam a busca pela satisfação de seus créditos.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de nova pesquisa via SISBAJUD sob o fundamento de que "a reiteração de pesquisas pelo sistema SISBAJUD, agora na modalidade 'teimosinha', somente se justificaria diante de elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial do executado, o que não se verifica nos presentes autos".

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a melhor interpretação do sistema processual civil vigente, especialmente quando analisado à luz dos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça Estaduais é firme no sentido de que não se exige o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para utilização de mecanismos como SISBAJUD, desde que objetivem a efetividade da execução. A propósito:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial diante do decurso de prazo razoável da última realização do bloqueio de valores. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10123915020248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024)

“PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistema Infojud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1 .184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
". O entendimento supramencionado
tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp: 1721648 RJ 2017/0334247-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018 - grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – RITO PENHORA –
PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD

– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO
– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004628-95.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024 - grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD
, RENAJUD E BACENJUD
PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020)”. (TJ-MT 10021863020228110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022 - destaquei).

No caso em tela, o lapso temporal de mais de três anos desde a última tentativa de constrição de ativos é expressivo e, por si só, justifica a renovação da diligência, sendo desarrazoado exigir da parte exequente a comprovação específica de alteração na situação patrimonial dos executados, ônus que, muitas vezes, se mostra de impossível cumprimento, considerando a natural dificuldade de acesso a informações patrimoniais de terceiros.

A negativa injustificada de diligências executivas por parte do juízo contradiz esse princípio fundamental, criando obstáculos desnecessários ao exercício do direito de ação e à busca pela satisfação do crédito.

A efetividade da execução constitui valor constitucionalmente protegido, derivado do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e tempestiva. Impedir a penhora de bens disponíveis, ainda que onerados por outras constrições, equivale a restringir indevidamente os meios de que dispõe o credor para ver satisfeito seu direito, desestimulando o exercício legítimo da ação executiva.

Ademais, impor à parte exequente o ônus de apresentar elementos objetivos que demonstrem alteração financeira do executado acarreta obstáculo excessivo à satisfação do crédito, frustrando os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo, especialmente considerando que o processo executivo já tramita há mais de uma década sem a satisfação do crédito.

Ressalte-se que o sistema SISBAJUD constitui ferramenta tecnológica colocada à disposição do Poder Judiciário justamente para conferir maior agilidade e efetividade à localização de bens da parte executada, sendo sua utilização periódica medida que se coaduna com o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, segundo o qual "
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
".

Outro ponto que merece destaque é que a decisão agravada, além de indeferir o pedido de penhora online, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, sem oportunizar à exequente o direito de prévia manifestação quanto à suspensão ou apresentação de bens penhoráveis ou novas diligências.

No caso em análise, a suspensão do processo foi determinada sem prévia oitiva da parte exequente, impedindo-a de apresentar novos bens penhoráveis ou requerer outras diligências para localização de patrimônio dos executados, configurando evidente cerceamento do direito de defesa.

Além disso, a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC somente se justifica após o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens do devedor, o que não ocorreu no caso em tela, conforme bem pontuado pela agravante, que indica a possibilidade de realização de outras diligências, como o pedido de suspensão de passaporte.

A manutenção da decisão agravada implicaria grave prejuízo ao direito do exequente, que se veria privado de utilizar meio adequado e eficaz para a satisfação de seu crédito, contrariando os objetivos fundamentais do processo executivo e os princípios constitucionais que o informam.

Nesse cenário, analisando os elementos contidos nos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presente a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, que fundamenta seu pleito na localização de bens mediante os sistemas disponíveis do Poder judiciário para agilizar e simplificar a busca de bens aptos para satisfazer a obrigação de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Também se encontra presente o
periculum in mora
, uma vez que o indeferimento da penhora poderá acarretar a paralisação do processo por ausência de bens penhoráveis.

Tal cenário causaria dano grave e de difícil reparação ao credor, que tenta, há longo tempo, a satisfação do seu crédito líquido, certo e exigível.

Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, constato, por ora, a probabilidade de direito afirmado pelo agravante.

Portanto, a decisão agravada merece reforma tanto no que se refere ao indeferimento do pedido de nova pesquisa via SISBAJUD quanto à determinação de suspensão do processo sem prévia oitiva da parte exequente e sem o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens dos executados.

Como é sabido, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a realização de diligência de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD até o limite do valor da execução, bem como para afastar a suspensão do processo, determinando o regular prosseguimento do feito, com oportunidade para a exequente apresentar novos bens penhoráveis ou requerer outras diligências para localização de patrimônio dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025